Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0701804-88.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA, de relatoria da Exma. Desembargadora Simone Lucindo. Os autos encontravam-se conclusos à eminente Relatora que está em gozo de férias, vindo-me conclusos em face da petição acostada ao Id. 37598431. Com a devida vênia, entendo que falece competência a este desembargador para a apreciação do feito, vez que, nos termos do artigo 82, § 2o do Regimento Interno deste Tribunal, a redistribuição dos autos, quando o afastamento do Relator for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, se dará somente para apreciação das medidas urgentes. No caso em tela, a apreciação do pedido liminar que a recorrente se refere foi realizada na origem, quando da impetração do Habeas Corpus na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, o qual restou indeferido e motivou a interposição do presente recurso. A urgência reclamada pela recorrente na petição de Id. 37598431 se deve ao fato de que a ação penal 0702066-11.2022.8.07.0020 continua tramitando. Todavia, observo que não poderia ser de outra forma, na medida em que o recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo. Deste modo, não há que se falar em apreciação de pedido liminar neste momento, pois, o que a recorrente pleiteia como medida urgente é a própria análise do mérito do recurso em sentido estrito, em si, o que se depreende da leitura de suas razões e pedidos (Id. 36816968), bem como do regular trâmite do presente recurso. Em face do brevemente exposto, restituam-se os autos à Relatora originária. Brasília,26 de julho de 2022 14:53:47. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA